Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702053-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIA APARECIDA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0705121-44.2020.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado (agravante) e condenou a Exequente (agravada) ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 71821382, em face do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LUZIA APARECIDA DA SILVA. O Impugnante alega, tão somente, excesso de execução, haja vista erro no cômputo dos juros. A Impugnada, por sua vez, apresentou novo cálculo em ID 72612946, com fundamento de que corrigiu devidamente o débito exequendo. Manifestação da Contadoria Judicial nos ID’s 77426237, 77721991 e respectivos anexos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, destaco que a Impugnada apresentou cumprimento individual de sentença coletiva juntada memória de cálculo em ID 69222002. Após impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, se limitou a juntar apenas novos cálculos. Dito isso, em relação ao ponto controvertido, qual seja, correta apuração dos juros, tanto o DISTRITO FEDERAL, em ID 71821383, como a Impugnada, no ID 72612946, apuraram os juros de forma correta, como bem destacado pela Contadoria Judicial no ID 77721991. Contudo, como relatado, somente após a impugnação é que a Impugnada ofertou cálculos da maneira correta. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para fixar a metodologia de cálculo apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos apresentados em ID 71821383. Em virtude da sucumbência, condenado a Exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo DISTRITO FEDERAL (diferença positiva entre o montante de ID 71821383 e do ID 69222002), com fundamento no art. 85, § 3o, I do CPC, tendo em vista a simplicidade da demanda. Os honorários a que alude a súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já foram fixados em decisão de ID 69457938. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos homologados aos ditames da Portaria Conjunta n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com a observação de que no caso de RPV, a regra de adimplemento é aquela estabelecida no art. 535, § 3o, II do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra os honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que devem ser fixados com base no § 8o do art. 85 do CPC. Defende que, considerando que o excesso de execução identificado nos cálculos apresentados pela Agravada foi de aproximadamente R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a simples aplicação do § 3° do art. 85 do CPC faz com que a verba honorária seja ínfima. Salienta que, no caso, os honorários devem ser fixados com adoção do critério equitativo e qualitativo do serviço prestado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos moldes do § 8o do art. 85 do CPC. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com observância ao artigo 85, § 8o, do CPC. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, o Agravante alega que o excesso de execução apurado é ínfimo. Assim, pede que os honorários sejam fixados mediante apreciação equitativa, em observância ao disposto no artigo 85, § 8o, do CPC. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida para reconhecer o excesso de R$ 1.240,99 (um mil, duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos) no cumprimento de sentença, correspondente à diferença entre o valor cobrado e aquele efetivamente devido. Em razão disso, a Agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado. Ocorre que a diferença que serviu de parâmetro de cálculo é de apenas R$ 1.240,99 (um mil, duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), ensejando honorários de apenas R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), insuficientes para remunerar o trabalho do advogado da parte impugnante (devedora). Os honorários advocatícios, no caso, devem ser arbitrados segundo os critérios de equidade e proporcionalidade, observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para a execução do serviço, nos exatos termos do art. 85, § 8o, do CPC, que assim dispõe: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” Por ser irrisória a verba arbitrada na r. decisão agravada, os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença devem ser majorados para R$ 500,00 (quinhentos reais), prestigiado a indispensabilidade do advogado à administração da Justiça, conforme preceitua o art. 133 da Constituição Federal. Ademais, há perigo de dano grave e de difícil reparação, pois, após a homologação dos cálculos, a parte credora poderá levantar a quantia depositada, o que dificultará o recebimento dos honorários advocatícios nos autos do Cumprimento de Sentença. Logo, é recomendável que se antecipe a tutela recursal, para reservar os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela recursal, para elevar os honorários advocatícios fixados na r. decisão agravada para R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro art. 85, § 8o, do CPC, e determinar a reserva desse montante até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora